Tribunal: TJDFT
Processo: 0700520-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700520-58.2021.8.07.0018 RECORRENTES: PHONOWAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA., PHONOWAY SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. ICMS/DIFAL. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL VEICULANDO NORMAS GERAIS PARA A COBRANÇA. RE 1.287.019/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS No 269 E 271, DA SÚMULA DO STF. 1. No julgamento do RE 1.287.019/DF, com repercussão geral reconhecida, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 2. Não é necessário o trânsito em julgado para a aplicação de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que se torna vinculante a partir da data da publicação da ata de julgamento. 3. A modulação de efeitos definida pelo STF, no RE 1.287.019/DF, não se aplica às demandas judiciais em curso na data de seu julgamento. 4. Não é possível atribuir efeitos patrimoniais pretéritos ao mandado de segurança, na linha de remansosa jurisprudência há muito consolidada pelos Enunciados n.o 269 e 271, da Súmula do STF, de modo que, em caso de eventual concessão da segurança, a tutela jurisdicional haverá de se restringir à proibição de cobranças futuras do imposto em questão. 5. Apelo parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. No recurso especial interposto, as recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 24 e 25, ambos da Lei Complementar 87/1996, 150, 156, inciso II, 165, 167, 168, incisos I e II, e 170, todos do Código Tributário Nacional, e 1o da Lei 12.016/2009, asseverando que, uma vez reconhecida a ilegalidade/inconstitucionalidade da exigência do ICMS DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS é forçoso que se reconheça o direito líquido e certo de compensar qualquer pagamento efetuado a tal título, seja antes ou depois da impetração do mandado de segurança. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 927, incisos III e IV, ambos do CPC, por entender que a decisão judicial não está fundamentada, pois deixou de seguir os enunciados 98 e 213, ambos da Súmula do STJ; d) artigo 1.026, §2o, do CPC, pleiteando, subsidiariamente, seja afastada a multa, ante a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, por ser desproporcional; No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXXIV, XXXV e XXXVI, 150, incisos II e II, e 155, §2o, inciso I, todos da Constituição Federal, ao argumento de que, ao não permitir a compensação/restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS-DIFAL, o acórdão ofendeu o direito adquirido e os princípios da isonomia, da não-cumulatividade e do não-confisco. Ao final, pedem que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALLAN GEORGE DE ABREU FALLET, OAB/SP 296.003-A (ID 46849926). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a condenação das recorrentes aos ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 24 e 25, ambos da Lei Complementar 87/1996, 150, 156, inciso II, 165, 167, 168, incisos I e II, e 170, todos do Código Tributário Nacional, e 1o da Lei 12.016/2009. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. No que se refere ao pedido de condenação da recorrente aos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações relativas às recorrrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALLAN GEORGE DE ABREU FALLET, OAB/SP 296.003-A (ID 46849926). III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025